Tribunal: TJMT
Processo: 1046783-73.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046783-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção da Tabela]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARIEL APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 229.920.491-15 (RECORRIDO), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por entes públicos contra sentença que julgou procedente pedido de isenção de imposto de renda formulado por servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna. A sentença também determinou a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.

A sentença fixou juros de mora a partir da citação. Também determinou a aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

Os entes públicos recorrem apenas quanto aos índices e ao termo inicial dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros de mora, na repetição de indébito tributário, incidem a partir da citação ou do trânsito em julgado; e (
ii
) saber se a taxa SELIC pode ser aplicada antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de indébito tributário possui regime jurídico próprio. O art. 167, parágrafo único, do CTN prevê que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que determina a restituição.

A Súmula 188/STJ estabelece que os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. O Tema 88/STJ reafirma esse marco temporal.

A taxa SELIC possui natureza híbrida. Ela abrange correção monetária e juros de mora. Sua aplicação antes do trânsito em julgado antecipa a incidência de juros moratórios.

No período entre os descontos indevidos e o trânsito em julgado, deve incidir apenas correção monetária pelo IPCA-E. Após o trânsito em julgado, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por Ariel Aparecida de
Araujo
em ação de isenção de imposto de renda por moléstia grave cumulada com repetição de indébito.

Na origem, a autora alegou ser aposentada e portadora de neoplasia maligna (câncer de mama), razão pela qual pleiteou a isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

O juízo de primeiro grau:

reconheceu o direito à isenção;

determinou a cessação dos descontos;

condenou os réus à restituição dos valores pagos indevidamente;

fixou os juros de mora a partir da citação, com aplicação da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Irresignados
, os recorrentes interpuseram recurso, limitando-se a impugnar o termo inicial dos juros moratórios, sustentando sua incidência apenas após o trânsito em julgado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado interposto (ID 352499379), porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e o preparo encontra-se dispensado, dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública. A legitimidade e o interesse recursal evidenciam-se pela sucumbência dos entes públicos quanto ao regime de fixação dos consectários legais.

Da delimitação da controvérsia recursal

Inicialmente, cumpre estabelecer o contorno exato da cognição devolvida a este órgão jurisdicional. A leitura atenta das razões recursais formuladas pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV evidencia que não há qualquer insurgência contra o reconhecimento do direito substancial da parte autora à isenção do Imposto de Renda. O diagnóstico de neoplasia maligna e o enquadramento na hipótese
isentiva
do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 tornaram-se matérias incontroversas nestes autos.

A controvérsia cinge-se, exclusivamente, ao regime jurídico aplicável aos consectários legais — correção monetária e juros de mora — em condenações judiciais de repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, notadamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios e à aplicabilidade da taxa SELIC em período anterior ao trânsito em julgado.

Do regime jurídico dos juros de mora na repetição de indébito tributário

A hermenêutica do microssistema tributário exige rigor dogmático, não comportando a aplicação indiscriminada de regras atinentes à responsabilidade civil comum às relações jurídicas de natureza fiscal. A sentença de origem determinou que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação. Com o devido respeito ao juízo prolator, tal premissa labora em equívoco manifesto quanto à natureza da obrigação discutida.

A restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda consubstancia típica ação de repetição de indébito tributário. Nesse contexto, o legislador nacional estabeleceu uma norma específica e cogente quanto ao momento em que a Fazenda Pública é constituída em mora. O artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional preceitua, com clareza hialina, que "a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar".

A racionalidade deste dispositivo reside na premissa de que o crédito tributário, ainda que posteriormente declarado indevido por ausência de subsunção à hipótese de incidência (como ocorre no reconhecimento judicial de isenção), é cobrado sob o manto da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A mora do Estado, que justifica a penalidade dos juros, não se configura com a mera citação na ação de conhecimento, mas apenas quando a obrigação de restituir se torna definitiva e exigível, o que, em matéria tributária, ocorre de forma inescusável com a formação da coisa julgada material.

A jurisprudência pátria, visando afastar qualquer margem de dúvida sobre a aplicabilidade dessa norma imperativa, solidificou o entendimento por meio do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 188 da referida Corte dispõe textualmente: "Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". De igual modo, o Tema 88 dos recursos repetitivos do STJ reiterou a eficácia absoluta dessa regra para todas as obrigações de natureza tributária, incluindo repetições oriundas de isenções reconhecidas judicialmente.

Portanto, o recurso dos entes públicos merece imediato provimento neste ponto. É juridicamente insustentável a incidência de juros moratórios a partir da citação em ações de repetição de indébito tributário, devendo o termo inicial ser rigorosamente deslocado para a data do trânsito em julgado da decisão judicial.

Da inaplicabilidade da Taxa SELIC antes do trânsito em julgado e a incidência exclusiva do IPCA-E

Superada a premissa do termo inicial dos juros de mora, cumpre analisar a determinação contida na sentença originária (ID 352499373) que ordenou a incidência da
taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em atenção à promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021.

A referida Emenda Constitucional, em seu art. 3o, determinou que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode resultar em violação sistemática ao próprio Código Tributário Nacional.

A taxa SELIC ostenta natureza eminentemente híbrida. Ela não é um índice de correção monetária puro; ela engloba, em um mesmo coeficiente, a recomposição da desvalorização da moeda (correção) e a remuneração pelo atraso no cumprimento da obrigação (juros de mora).

Se, conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior (com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ), os juros de mora na repetição do indébito tributário são proibidos antes do trânsito em julgado, é imperativo lógico e jurídico concluir que a taxa SELIC não pode ser aplicada em período anterior a esse marco temporal. Aplicar a SELIC a partir de 09/12/2021 em um processo que ainda não transitou em julgado significa, por via transversa, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de juros de mora antes da
definitividade
da condenação. Trata-se de uma contradição insuperável na sentença.

Por conseguinte, no interregno compreendido entre a retenção indevida do tributo (ocasião em que nasce o direito à recomposição patrimonial) e o trânsito em julgado, o crédito
titularizado
pela parte autora deve sofrer apenas e tão somente a recomposição do seu poder de compra, expurgando-se qualquer componente moratório.

Para alcançar essa finalidade de correção monetária pura, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 810, definiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como o fator adequado para a atualização de débitos da Fazenda Pública. O IPCA-E atende ao mandamento de proteção patrimonial contra a inflação sem carregar o vício de agregar juros indevidos.

Dessa forma, a construção da condenação patrimonial, para guardar perfeita sintonia com a legalidade estrita e os precedentes vinculantes, deve ser bifurcada:

Da data de cada desconto indevido até a data do trânsito em julgado desta decisão: incide exclusivamente correção monetária pelo índice IPCA-E, sem a contagem de qualquer taxa de juros de mora.

A partir da data do trânsito em julgado até o efetivo pagamento: incide exclusivamente a taxa SELIC, a qual, por determinação do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, passará a remunerar o capital de forma global, não admitindo a cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção.

Precedente desta Turma Recursal em caso análogo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A ausência de comprovação específica do déficit atuarial impede o afastamento da regra de incidência parcial da contribuição, não sendo possível restringir o direito da servidora com base em presunção.
Os juros de mora sobre a repetição de indébito tributário incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula
n.o
188 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute descontos previdenciários indevidos em folha de pagamento, mesmo quando os valores arrecadados sejam destinados ao Mato Grosso Previdência – MTPREV. A contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria somente pode incidir sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da legislação estadual vigente. Os juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito de natureza tributária devem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença.
(N.U 1055623-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026). (
negritei
).

As razões apresentadas pelos recorrentes no ID 352499379 revelam-se dotadas de
absoluta
densidade técnica, merecendo pleno acolhimento para que a execução do julgado não onere os cofres públicos com penalidades moratórias aplicadas de forma prematura e ilegal. A parte autora, ao alegar em suas contrarrazões (ID 352499381) que a condenação detém natureza distinta da repetição de indébito tributário, labora em equívoco conceitual, visto que a essência do pedido de restituição de Imposto de Renda descontado na fonte é, inegavelmente, a devolução de pagamento indevido de tributo, submetendo-se integralmente às regras de repetição instituídas pelo Código Tributário Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença originária tão somente no que diz respeito ao regime jurídico dos consectários legais, determinando que a liquidação e o pagamento do crédito reconhecido em favor da parte autora observem estritamente os seguintes parâmetros:

1.Desde cada desconto indevido até o trânsito em julgado desta decisão: os valores serão atualizados apenas por correção monetária pelo índice IPCA-E, sem juros de mora, conforme o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do STJ;

2.Do trânsito em julgado até o pagamento efetivo: incidirá apenas a taxa SELIC, que já engloba correção e juros, sem acumular com outros índices, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios,
diante do êxito dos recorrentes.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026